Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. CONDENAÇÃO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI COMPLEMENTAR No 435/01, DO DISTRITO FEDERAL.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que o acórdão embargado, embora tenha condenado o Distrito Federal a repetir indébito tributário, deixou de consignar os índices de correção e de juros moratórios, bem como seus termos iniciais, há o vício de omissão que ser suprido no julgamento dos embargos de declaração.
4. Conforme estabelece o art. 2o, §4o, da Lei Complementar no 435/01, do Distrito Federal, “na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação”.
5. De acordo com o Enunciado no 188, da Súmula do STJ, os juros de mora, na repetição de indébito, incidem a partir do trânsito em julgado.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.